Tribunal: TJSP
Processo: 2240784-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Fornecimento de medicamento – Deferimento de liminar – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – "Periculum in mora" evidente – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte – Multa diária – Admissibilidade contra a Fazenda Pública – Decisão mantida – Desprovimento do recurso.